Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE.
II – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR. REJEITADA.
III – ERRO MATERIAL. III. 1 - EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO REGIME DE SOLIDARIEDADE À HIPÓTESE. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E/OU CONVENCIONAL ESTABELECENDO OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AS CORRÉS PARA COM O AUTOR. III. 2 – EQUÍVOCO NA AFIRMAÇÃO DE QUE O AUTOR DESATENDEU AO ÔNUS DE TRAZER A CONHECIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO PROVA NECESSÁRIA QUANTO À ALEGADA NÃO INSTAURAÇÃO DE QUALQUER PROCEDIMENTO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES. ERROS DE NECESSÁRIA CORREÇÃO.
IV – OMISSÃO. MÁCULA VERIFICADA PORQUE NÃO FIXADOS OS ÍNDICES DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O QUANTUM INDENIZATÓRIO. LACUNA SUPRIDA.
V - VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS DEBATIDOS E DECIDIDOS. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO.
VI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ M.M.C.LTDA. CONHECIDO E REJEITADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E DAS RÉS R.T.R.S/A E G.C.P.S/A CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios opostos pelo autor rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. A obscuridade que propicia a oposição dos embargos de declaração é a falta de clareza nos fundamentos do ato judicial que dificulte a compreensão do julgado.
4. O erro material é representativo de equívocos perceptíveis no decisum e aferíveis por simples leitura de seus fundamentos e/ou de seus dispositivos. Falha verificada e corrigida para deixar certo que cada uma das rés deve ser condenada a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo que se falar em regime de solidariedade na hipótese; bem como que o autor atendeu ao ônus de trazer a conhecimento do Poder Judiciário prova necessária quanto à alegada não instauração de qualquer procedimento pelas autoridades competentes.
5. Omissão sanada para expressamente estabelecer que se aplicam ao caso concreto as disposições das Súmulas 54 e 362 do STJ, bem como do art. 398 do CC, de forma que sobre a condenação a cargo das rés deve incidir correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso.
6. Quanto aos demais pontos indicados como omissos, obscuros e contraditórios pelos embargantes, há haver simples inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado. Todavia, a pretensão de reforma do julgado não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Máculas não verificadas no julgado em que indicadas, de modo claro e fundamentado, as razões de decidir que levaram ao parcial provimento das apelações interpostas por ambas as partes. Questões debatidas, apreciadas e resolvidas com enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
7. Embargos de declaração da ré M.M.C.LTDA. conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do autor e das rés R.T.R.S/A e G.C.P.S/A conhecidos e parcialmente acolhidos.